Tribunal: TJSP
Processo: 2116431-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impugnação rejeitada para manter os benefícios anteriormente deferidos ao autor – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento - Documentos juntados aos autos que demonstram não demonstram

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impugnação rejeitada para manter os benefícios anteriormente deferidos ao autor – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento - Documentos juntados aos autos que demonstram não demonstram situação distinta – Ônus do agravante – Decisão mantida.

Recurso não provido.